Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719432-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA, ESTORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP, RODRIGO FERREIRA VILELA AGRAVADO: MICHAEL SANTOS OLIVEIRA, GERALDO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA, ESTORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MANC - MANUTENCAO E CONSTRUCAO EIRELI e RODRIGO FERREIRA VILELA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença movido contra os agravantes por MICHAEL SANTOS OLIVEIRA e GERALDO ALVES DE OLIVEIRA, pela qual indeferiu o pedido de compensação do crédito em execução com o crédito devido pelos agravados aos agravantes no Processo de Execução no 0713666-62.2022.8.07.0009, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A decisão agravada indeferiu o pedido de compensação de créditos, sob o fundamento de que os valores executados em face dos agravados foi objeto de penhora no rosto dos autos por terceiros, que possuem preferência no recebimento de seus créditos, nos termos do art. 908 do CPC, além de destacar que o pedido de compensação de crédito é objeto dos embargos à execução movidos pelos agravados. Sustentam os agravantes, em síntese, que executam em face dos agravados a quantia atualizada de R$ 793.825,95 (setecentos e noventa e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), o que representa montante suficiente para compensação do valor executado no cumprimento de sentença originário, atualizado em R$ 430.635,19 (quatrocentos e trinta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos). Destacam que os agravados apresentaram embargos à execução movida pelos agravantes, no qual foi proferida sentença reconhecendo o direito à compensação de créditos, e sustentam, com fulcro nos art. 368 do CC e art. 805 do CPC, que “a compensação dos créditos, por já estar amparada em decisões judiciais e corresponder a valores líquidos, certos e exigíveis, configura meio legítimo, eficaz e menos oneroso de satisfação da obrigação, devendo ser, portanto, priorizado. Ao contrário dos outros atos constritivos, como bloqueio ou liberação de valores, que comprometem injustamente o patrimônio dos Agravantes.” Defendem que a compensação de créditos na hipótese dos autos atende aos requisitos no art. 368 CC, e concluem que a “a decisão agravada contraria o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, ao indeferir a compensação e permitir o prosseguimento da execução por meio de bloqueios e expropriações patrimoniais, quando existe alternativa válida e menos gravosa ao devedor.” Colacionam jurisprudência e sustentam a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, defendendo que o periculum in mora decorre da possibilidade de liberação de valores aos agravados e de adoção de atos constritivos em desfavor dos agravantes. Busca, em sede eliminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requerem a reforma da decisão recorrida, para declarar a compensação entre os créditos executados pelas partes. Preparo regular no ID 71904544. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo em parte, ainda que por fundamentos diversos dos sustentados no agravo de instrumento. Destaco que se revela inviável a apreciação do mérito do direito de compensação de créditos vindicado pelos agravantes e indeferido pela decisão agravada, pois a matéria é objeto de ação de conhecimento própria. Com efeito, os agravados ajuizaram os Embargos à Execução no 0708075-85.2023.8.07.0009, em face da execução de título executivo extrajudicial movida pelos agravantes perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sendo que os próprios recorridos pugnaram pela compensação do crédito em execução naquele processo com os valores que lhes são devidos no cumprimento de sentença originário. E os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes, especificamente para decretar a compensação de créditos, no valor R$ 338.356,13 (trezentos e trinta e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), em valores atualizados até o dia 19 de julho de 2023, confira-se: “...Resta, portanto, a tese da compensação. Esta, por sua vez, deve ser acolhida. Nos autos do processo de no 0702659-79.2018.8.07.0020, foi reconhecido o direito dos ora embargantes ao recebimento da multa contratual, até o limite de R$ 184.440,75. O valor atualizado da dívida até o dia 19/07/2023, com a incidência os encargos moratórios, era de R$ 303.331,26 (trezentos e três mil trezentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos), como se observa do ID 165900129. Com o acréscimo da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC e das custas processuais, tem-se o valor de R$ 338.356,13 (trezentos e trinta e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos). O art. 368 do CC autoriza a compensação e as embargadas não se opuseram à pretensão. III. Dispositivo Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os embargos opostos para promover a compensação do crédito dos embargantes, no valor de R$ 338.356,13 (trezentos e trinta e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), atualizado até o dia 19/07/2023, nos termos da planilha de ID 165900129, excluindo apenas os honorários advocatícios.” (ID 65003882 dos embargos à execução – g.n.) Nesse contexto, o instituto da litispendência veda que a questão receba nova avaliação de mérito, depois de decidida por sentença pendente de confirmação em grau recursal em outro processo. Destaco, ademais, que a apelação interposta contra a sentença que declarou a compensação de créditos nos autos dos embargos à execução já foi julgada e desprovida, sendo que o recurso interposto exclusivamente pelos agravados naquele processo sequer impugnava a compensação decretada. Com efeito, o recurso de apelação dos agravados tratava de prescrição, de ilegitimidade ativa e discutia os encargos de mora incidente sobre a dívida executada pelos agravantes, tratando essencialmente de questões preclusas e acobertadas pela coisa julgada, de modo que houve o conhecimento parcial e o desprovimento do apelo, apenas com relação à arguição de ilegitimidade de parte, como se verifica do acórdão lavrado pela Quarta Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador FERNANDO HABIBE: Apelação cível. Embargos à execução. Prescrição. Legitimidade ativa. Encargos da mora. 1. A prescrição e os encargos da mora já foram objeto de decisão anterior, cuidando-se, assim, de matéria preclusa. 2. O apelado é o proprietário do imóvel, o que lhe confere legitimidade ativa ad causam. (Acórdão 1990470, 0708075-85.2023.8.07.0009, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) Ou seja, já existe sentença, contra a qual não pesa recurso dotado de efeito suspensivo, declarando a compensação do crédito em execução no cumprimento de sentença originário com os valores executados pelos agravantes no Processo de Execução no 0713666-62.2022.8.07.0009, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Assim, resta inviável que o Juízo de origem inove para indeferir o pagamento por meio de compensação de créditos oposto pelos recorrentes, já reconhecido por sentença de mérito, sob a qual não pesa recurso dotado de efeito suspensivo. Nesses termos, deve ser mantida a compensação de créditos decretada nos autos dos Embargos à Execução no 0708075-85.2023.8.07.0009, apurando-se eventual saldo remanescente, sobre o qual deve ser realizada a penhora no rosto dos autos realizada por terceiros na execução movida pelos agravantes contra os agravados. Destaco, contudo, que a compensação de créditos deve ser realizada exclusivamente entre os créditos recíprocos entre os agravantes e os agravados, não impendido o prosseguimento do cumprimento de sentença originário na parte em que versa sobre o pagamento dos honorários advocatícios devidos aos patronos dos agravados, como ressalvado na sentença proferida nos Execução no 0708075-85.2023.8.07.0009, já que se trata de créditos de titularidade dos respectivos advogados. Por fim, além da probabilidade de provimento do recurso, é patente a presença de periculum in mora que justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pois o prosseguimento do cumprimento de sentença originário pode resultar na adoção de atos constritivos em face dos agravantes, para pagamento de crédito que devem ser considerados compensados, por força de decisão judicial. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro em parte o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a decisão agravada e sobrestar parcialmente o cumprimento de sentença originário, determinando que o prosseguimento da execução ocorra exclusivamente para pagamento de honorários advocatícios devidos aos patronos dos agravados, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator